Tribunal: TJSP
Processo: 2285548-14.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2285548-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é paciente CLEUSA
DE FÁTIMA LEITE DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285548-14.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2285548-14.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Cleusa de Fátima Leite de Oliveira
Comarca: Suzano
Voto no 47.606
Em favor da paciente, o impetrante ajuizou o
presente pedido de habeas corpus, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Suzano.
Relata que a paciente foi presa em flagrante
por suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Teve
convertida a prisão em preventiva, em decisão carente de
fundamentação. Alega que a paciente está gestante e faz jus
aguardar em liberdade o trâmite da ação penal. Sustenta que estão
presentes os requisitos legais autorizando a liberdade provisória,
invocando a decisão proferida no habeas corpus coletivo pelo STF.
Invoca a aplicação das garantias constitucionais e do entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Pleiteia a concessão liminar da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva, mediante aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. Alternativamente, pugna pela
aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, notadamente
a prisão domiciliar.
Indeferida
a
liminar
(fl.
46),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 49-51).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou no
pela denegação da ordem (fls. 57-63).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285548-14.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A ora paciente foi denunciada, incursa no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia
17 de dezembro de 2019, cidade de Suzano, quando trazia consigo e
mantinha em depósito, para posterior entrega a consumo de
terceiros, 119 porções de maconha, 180 porções de cocaína e 70
“pedras” de crack, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
O pedido não comporta acolhida.
Diversamente ao sustentado pela defesa, o
despacho denegatório, ora impugnado não padece de nulidade na
fundamentação e, conquanto a culpabilidade da ré deva ser
demonstrada no curso do processo, verifica-se a necessidade na
manutenção da custódia.
É evidente que a conduta imputada à
paciente traz perigo à ordem pública. São nefastas as consequências
do comércio ilegal de entorpecentes, fato motivador de milhares de
crimes que se sucedem no cotidiano. Portanto, apresentam-se os
requisitos da prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de
Processo Penal. Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela
primeira vez, tendo, portanto, antecedentes imaculados e residência
fixa, traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de
reiteração na conduta, não sendo suficientes essas circunstâncias
para afastar os efeitos da prisão em flagrante regularmente
realizada.
Não
se
verifica,
também,
violação
do
princípio da presunção de inocência. A despeito de a Constituição
Federal trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a
decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões
cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285548-14.2019.8.26.0000 -Voto no
4
decreto preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na
forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“As
condições
subjetivas
favoráveis
do
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJE 3.11.2009).
Portanto, presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar, mostra-se incabível o exame
prematuro do mérito da denúncia, não havendo como se deferir a
expedição de alvará de soltura.
No
que
tange à conversão da prisão
preventiva em domiciliar, o pedido também não merece acolhida. Os
documentos trazidos com a impetração não comprovam a gravidez,
nem mesmo o risco desta para a ora paciente.
Ressalte-se,
quaisquer
das
situações
previstas no artigo 318 do CPP não obrigam o juiz à necessária
concessão da prisão em domicílio. A norma ora examinada dispõe
que o julgador poderá fazê-lo, estabelecendo a existência de
discricionariedade regrada e, portanto, existirem razões superiores
para que se mantenha a prisão preventiva, fundamentadamente
poderá indeferi-la.
Contudo, em se cuidando de gravidez de
risco, o que não se pode verificar no caso em apreço, somente
motivos excepcionais como o acentuado comportamento agressivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285548-14.2019.8.26.0000 -Voto no
5
demonstrado na prática delituosa, evidenciando o perigo à ordem
pública ou à segurança de qualquer pessoa, entre outros das
mesmas proporções
devem ser erguidos como obstáculo à
substituição da prisão preventiva, o que será raro naquela hipótese.
Ademais disso, o juízo deve acentuar a condição preexistente na
unidade prisional, de socorro médico, acaso o eventual risco se
converta em possibilidade imediata de grave dano à saúde, do feto
ou da gestante.
Por fim, de acordo com o inciso L, do artigo
5o, da Constituição Federal, “às presidiárias serão asseguradas
condições para que possam permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação”.
Não
há
ilegalidade
na
negativa
de
substituição da preventiva por prisão domiciliar quando não
comprovada a inadequação do estabelecimento prisional à condição
de gestante ou lactante da acusada.
Ante tais motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator